Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
REMESSA OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. DECIFIÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO ACOMPANHANTE.

Conforme disposto na Lei Distrital 566/93 e Decreto Distrital 20.556/99, o deficiente físico, assim comprovado, tem direito ao passe livre no transporte público do Distrito Federal.
O benefício deve ser estendido ao acompanhante sob pena de violação ao exercício desse direito pelo deficiente físico.